Tribunal: TJES
Processo: 0000640-59.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-59.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN NILSON MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000640-59.2023.8.08.0014

APELANTE: JEAN NILSON MAIA

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JEAN NILSON MAIA contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O apelante pleiteia, em preliminar, a nulidade da sessão de julgamento e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público em plenário acarreta a nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os maus antecedentes e configurar a reincidência caracteriza
bis in idem
; (iii) determinar se a confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do disparo mas nega a intenção de matar, deve ser reconhecida como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Preliminar de Nulidade da Sessão Plenária

As hipóteses de nulidade durante os debates em plenário do Júri, previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, constituem um rol taxativo, o qual não inclui a menção aos antecedentes criminais do acusado. A referência a documentos ou objetos não juntados aos autos no prazo legal, conforme o art. 479 do mesmo diploma, também não se configura, pois a certidão de antecedentes já constava nos autos (IDs 10708424 e 10708448), com ciência prévia da defesa.

Eventual nulidade pela menção a fatos em plenário possui natureza relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa não demonstrou de que forma a menção a informações públicas e já constantes nos autos influenciou a decisão dos jurados, cuja condenação se amparou em outras provas, como o laudo pericial e a confissão parcial do réu.

Do Mérito

A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza que uma delas seja utilizada para configurar a agravante da reincidência e as demais para a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
. No caso, a reincidência baseou-se no Processo nº 0001908-32.2015.8.08.0014, enquanto as outras condenações fundamentaram os maus antecedentes.

A prática de novo crime durante o gozo de prisão domiciliar, embora usada na sentença para negativar a personalidade, adequa-se com maior precisão técnica ao vetor da conduta social. A readequação do fundamento para a circunstância judicial correta, sem alteração da pena-base, não configura
reformatio in pejus
, mantendo-se a exasperação com base em fundamento idôneo.

A confissão, ainda que qualificada pela alegação de ausência de dolo (homicídio culposo), deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), quando utilizada para fundamentar a convicção dos jurados sobre a autoria do delito. O debate da tese defensiva em plenário, baseada na confissão, torna imperativo o reconhecimento da atenuante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante da confissão qualificada em fração inferior a 1/6 (um sexto). Adota-se o patamar de 1/12 (um doze avos) para modular a redução da pena, considerando a contribuição parcial do réu para a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A menção aos antecedentes criminais do réu em plenário do Júri, quando baseada em documentos públicos previamente juntados aos autos, não viola o art. 478 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, e não acarreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Não configura
bis in idem
a utilização de condenações penais transitadas em julgado distintas para, simultaneamente, valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria mas alega tese de desclassificação, deve ser reconhecida como atenuante se a informação for utilizada para corroborar a autoria, admitindo-se a aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 65, inciso III, alínea d. Código de Processo Penal, arts. 187, 478, 479, 563 e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213. STJ, AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS. STJ, AgRg no HC 529220/SC. STJ, HC n. 333.390/MS. STJ, REsp n. 2.211.187/MG. STJ, Tese Repetitiva nº 1214. STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT. STJ, AgRg no REsp n. 2.195.701/MG. STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000640-59.2023.8.08.0014

APELANTE: JEAN NILSON MAIA

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se

de Apelação Criminal interpost
a

p
or

JEAN NILSON MAIA

em face da r. Sentença
(ID 10708451)
proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª
V
ara Criminal d
e C
olatina,
por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais
(I
D

15103277), o apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sessão plenária, por violação ao Direito Penal do Fato, ao argumento de que o Ministério Público utilizou seus antecedentes criminais como argumento de autoridade, viciando a imparcialidade dos jurados. No mérito, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, bem como a ausência de fundamentação na fixação da pena-base. Por fim, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que na modalidade qualificada.

Contrarrazões do Ministério Público (I
D
15103281), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido o parecer ministerial (I
D
15199034).

Extrai-se do relato da inicial acusatória que, em 15 de março de 2023, por volta das 08h10min, na Rua Izidório Linhalis, nº 129, Bairro Bela Vista, em Colatina, o réu, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Cátia da Silva Vidal, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente e suficiente de sua morte.

Narra-se que a vítima e o réu estavam na casa do Sr. Jerrisson Luís Lima, para consumirem bebidas alcoólicas e entorpecentes, e, ao amanhecer, Jean Nilson Maia, o qual portava uma submetralhadora de fabricação caseira, acusou a vítima de ter furtado seu cartão de crédito. Em seguida, prosseguiu uma discussão entre eles e o réu colocou o cano da arma nas costas da vítima e a empurrou em direção à porta, tendo então disparado na vítima e fugido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal funda-se,
unicamente,
na hipótese d
o art. 593, inciso III, alínea “
a
”
(“ocorrer nulidade posterior à pronúncia
”)
e “c” (“
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena”)
, do Código de Processo Penal. Cumpre recordar,
a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Em seu primeiro ponto de irresignação, a defesa argui a nulidade da sessão plenária, ao argumento de que a menção, pela acusação, aos antecedentes criminais do réu configurou "argumento de autoridade", maculando a imparcialidade dos jurados e violando o Direito Penal do Fato.

Apesar da fundamentação apresentada nas razões recursais, é importante ressaltar que, conforme o art. 479, do CPP, o julgamento somente seria nulo caso houvesse leitura de elementos não constantes nos autos ou referência a documentos vedados pelo art. 478, do CPP, como a decisão de pronúncia, decisões sobre a admissibilidade da acusação ou o uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

Observe-se a dicção dos dispositivos pertinentes:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Destarte, a interpretação sistemática dos dispositivos evidencia que a vedação se restringe ao rol do art. 478, não havendo qualquer menção aos antecedentes do réu. A regra do art. 479, por sua vez, visa a garantir o contraditório sobre as provas a serem exibidas, o que foi observado no caso, uma vez que
a documentação referente aos
Antecedentes Criminais já constava nos autos (ID’
s 10708424 e
10708448),
antes do prazo legal e a defesa fora devidamente intimada (ID 10708450)
.

Nesse diapasão, a jurisprudência da Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no dispositivo é taxativo, não comportando interpretação ampliativa. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa.

2.
É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563, do CPP, que traz a máxima
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no HC 529220/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 01/09/2020. DJe: 08/09/2020).

No caso em apreço,
c
onforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento (Id. 10708452), a defesa insurgiu-se em plenário, tendo a Magistrada Presidente
, de forma diligente,

registrado que a irresignação era
"descabida, porque não há óbice legal para que as sustentações ministeriais sejam feitas, nos termos do art. 478, do CPP".

No caso concreto, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, como a menção a informações que são públicas e que
já
consta
va
m dos autos (Id. 10708448) influenciou de maneira decisiva o ânimo dos jurados, mormente quando a condenação se amparou em outras provas, como o laudo pericial e a própria confissão parcial do réu quanto à autoria do disparo.

Ressalte-se
que
a
menção aos antecedentes criminais do apelante em plenário não configura cerceamento de defesa, pois tais informações são públicas e acessíveis, ou seja, a defesa não foi surpreendida com tal menção.

Aliás, nos termos do art. 187, do Código de Processo Penal, durante o interrogatório o magistrado pode questionar o acusado sobre sua vida pregressa, notadamente, se já foi preso e processado alguma vez.

A defesa não demonstrou, de forma concreta, como a menção aos antecedentes criminais influenciou de maneira prejudicial a decisão dos jurados.

Por fim, insta consignar que a defesa não demonstrou que a menção aos antecedentes comprometeu de forma substancial a imparcialidade do julgamento.

Nos mesmos termos, corroborando a ausência de nulidade no julgamento, destaco outro precedente da Corte Superior de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE NO JULGAMENTO. LEITURA EM PLENÁRIO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.

2. Constatada que a decisão do Conselho de Sentença veio lastreada em vasto conjunto probatório, especialmente colhido em prova oral,
inexistindo, assim, comprovação de que os antecedentes criminais do agravante tenham efetivamente corroborado para o veredicto, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. In casu, a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 333.390/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

Portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
não há razão para reconhecer a nulidade alegada pela defesa, por ser
permitido mencionar o
s antecedentes e o
histórico criminal do réu,
com
base em
dados
públicos
,
sem violar o
contraditório ou a ampla defesa.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria, questionando
a valoração dos antecedentes e a ausência de reconhecimento da confissão.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente os
antecedentes
e a
personalidade
do agente.

A defesa alega
bis in idem
e ausência de fundamentação. Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos documentos que comprovam os antecedentes criminais (Id. 10708424 10708448), o apelante é multirreincidente e ostenta diversas condenações definitivas:

0007890-66.2011.8.08.0014: recebimento da denúncia em 05/09/2011 e trânsito em julgado em 27/07/2015;

0022016-87.2012.8.08.0014: recebimento da denúncia em 20/08/2013 e trânsito em julgado em 04/09/2013;

0006112-90.2013.8.08.0014: recebimento da denúncia em 22/11/2013 e trânsito em julgado em 27/05/2016;

0004003-69.2014.8.08.0014 recebimento da denúncia em 03/09/2014 e trânsito em julgado em 29/10/2014;

0001804-74.2014.8.08.0014 recebimento da denúncia em 02/10/2014 e trânsito em julgado em 17/10/2014;

0001908-32.2015.8.08.0014 recebimento da denúncia em 02/06/2015 e trânsito em julgado em 09/11/2016.

É pacífico na jurisprudência que condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas para valorar negativamente os maus antecedentes, enquanto outra, distinta, serve para configurar a reincidência. Não há, portanto,
bis in idem
quando o magistrado se utiliza de condenações diversas para negativar vetores distintos na dosimetria, como ocorreu no caso, em que a reincidência foi reconhecida com base no Processo nº 0001908-32.2015.8.08.0014, restando as demais, por óbvio, para a análise dos maus antecedentes.

Ainda, a valoração negativa da personalidade foi fundamentada no fato de que o réu cometeu o delito enquanto se encontrava em gozo de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Embora o fundamento seja idôneo, a jurisprudência do STJ tem orientado que tal circunstância se amolda com maior precisão técnica ao vetor da conduta social. Ressalta-se que "a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos" (REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

Assim, com fulcro na Tese Repetitiva nº 1214, do STJ, que estabelece que
“não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial”
, reclassifico o fundamento para o vetor da conduta social.

A respeito do
quantum
, cumpre destacar que, c
onforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal,
"não há direito subjetivo

do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Verifico que a magistrada adotou a fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo
das penas mínima e máxima
, sendo que cada circunstância negativa corresponde a um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Destarte, mantida a negativação de dois vetores (maus antecedentes e conduta social),
a pena-base
aplicada em
1
6

(
dez
e
sseis)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão

mostra-se adequada e proporcional.

Na segunda fase, a sentença reconheceu as agravantes do motivo torpe e da reincidência.

A defesa, por sua vez, requer o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada.

O apelante, contudo, ao ser interrogado em plenário, admitiu ter sido o autor do disparo que resultou na morte da vítima, ainda que tenha negado a intenção de matar, sustentando a tese de desclassificação para o delito de homicídio culposo.

Tal postura configura a chamada
confissão qualificada
, que, segundo a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida e sopesada na individualização da pena, mormente quando utilizada para corroborar a autoria e, consequentemente, subsidiar o veredito condenatório.

T
ratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual impera o sistema da íntima convicção, a jurisprudência,
pacificou o entendimento de que
"considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão

espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento' (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)"
(AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

N
o mesmo sentido
, o recente julgado no
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.685.703/MG
é paradigmático:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)
5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6.
Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.

(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Reconhecida a atenuante, passo ao redimensionamento da sanção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de confissão qualificada, a fração de redução seja fixada em patamar inferior a 1/6, como forma de graduar a relevância da colaboração do réu.

Adotando, portanto, a fração de
1/12 (um doze avos)
, em conformidade com o precedente citado, e considerando a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão (obtida após a aplicação das agravantes), a redução corresponde a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Dessa forma, a pena intermediária fica estabelecida em
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, tornando-se definitiva neste patamar, à míngua de outras causas modificadoras.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso,
a
advogad
a

do apelante
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)
.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dra.
Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade
, OAB/ES 1
6.491
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente, para
redimensionar a pena do apelante JEAN NILSON MAIA para 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)